Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703347-10.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERTEC COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME RECORRIDO: SANDRO CANDIDO SEVERO DECISÃO O recurso da FERTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA ME veio acompanhado de guia de custas e do respectivo pagamento, mas a guia referente ao pagamento das custas processuais (ID 16481855) comprova um recolhimento a menor, pois fora indicado o valor da causa R$ 7.045,54, quando o valor indicado na inicial foi de R$ 16.780,00 (ID 16481008). O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator